Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015757-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONAIR DE MATOS SOUZA - CPF: 009.031.341-01 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA FINS DE DATA-BASE, ASSIM COMO INDEFERIU O PEDIDO PARA COMPUTAR O PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTEVE EM LIBERDADE COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA CONSIDERAR COMO
DIES A QUO
A DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INTERROMPIDO – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, SENDO NOVAMENTE PRESO APÓS TRANSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

O requerente foi preso em flagrante no dia 08-03-2014, solto em 21-07-2014, respondeu ao processo criminal em liberdade. A sentença condenatória transitou em julgado, sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22-07-2022. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve em liberdade (21-07-2014 a 22-07-2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
RONAIR DE MATOS SOUZA
, nos moldes do artigo 197 da Lei n.º 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Rondonópolis - MT, que fixou a data da última prisão como marco inicial para concessão de benefícios executórios, e indeferiu o pedido de alteração. (ID 174543152/174543154).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja alterada a data-base para concessão de benefícios para a data da prisão em flagrante (08-03-2014).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 174543156). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 174543157).

A procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, consoante ementa que segue:

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – prisão preventiva revogada no curso da instrução criminal – sentença condenatória transitada em julgado – expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda – fixação da data da última prisão como marco inicial para concessão de futuros benefícios executórios - inconformismo – pretendida alteração da data-base para o dia da prisão em flagrante [08.03.2014] – impossibilidade – liberdade concedida no curso da ação penal – condenação única - o marco inicial para contagem de novos benefícios executórios deve ser a data da última prisão, haja vista que não se pode considerar, fictamente, que a segregação foi ininterrupta – manutenção do decisum que se impõe –
P elo desprovimento do agravo
.”
(ID 180000183).

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que RONAIR DE MATOS SOUZA, foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imputada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o douto Magistrado “a quo” determinou a expedição de mandado de prisão para início ao cumprimento da pena.

O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 22-07-2022 [ID 174543159], sendo esta data considerada como data-base para obtenção de benefícios.

Irresignada, a defesa pleiteou a retificação do cálculo de pena, a fim de que constasse como data-base para obtenção de benefícios a data em que o reeducando foi preso em flagrante (08-03-2014), o que restou indeferido pelo Magistrado, nos seguintes termos:

“Cinge-se a questão, portanto, acerca da possibilidade de utilizar os períodos em que o sentenciado esteve preso provisoriamente, durante o trâmite processual, para fins de cumprimento de requisito objetivo para a concessão de benefícios da execução penal.

De início, não custa assentar que, muito embora o sentenciado tenha permanecido segregado do convívio social durante parte do referido processo, somente após a prolação de sentença condenatória é que se inicia a execução, ainda que provisória, sendo certo que, a partir desse momento, é que se pode falar em benefícios previstos na Lei de Execuções Penais.

Não se trata de desconsiderar o tempo de prisão provisória, porquanto este será utilizado para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:

Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborado a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. (Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini – Execução Penal – Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 12ª Edição, São Paulo/SP, Editora Atlas S.A, 2014).

Contudo, os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva.

Forçoso concluir então que para o início da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de benefícios prisionais, deve-se considerar o momento em que o sentenciado passou a efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta de forma definitiva, ou de forma provisória, caso haja recurso e seja denegado o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o sentenciado cumpriu períodos de prisão preventiva, que não foram desconsiderados
,
tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.

...

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, razão por que,
INDEFERE-SE
o pedido da Defesa Técnica. [...]”
[ID 174543153].

In casu
, observa-se que o magistrado indeferiu o pedido da defesa para alteração da data-base para concessão de benefícios como progressão de regime, para a data da prisão em flagrante, visto que o requerente não permaneceu preso durante todo o deslinde processual.

De acordo com os autos, o requerente foi preso em flagrante no dia 08-03-2014, solto em 21-07-2014, respondeu ao processo criminal em liberdade. A sentença condenatória transitou em julgado, sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22-07-2022. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve solto (21-07-2014 a 22-07-2022). Até porque, a sentença ainda não havia transitado em julgado, e o sentenciado não estava cumprindo a pena imposta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DATA-BASEPARA A PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO INICIAL COMO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE DEU DE FORMA INIMTERRUPTA – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DATA-BASE É A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível considerar como data-base para a progressão de regime a data da primeira prisão do agravante, posto que a prisão provisória não se deu de forma ininterrupta. A base a ser considerada é a data da última prisão, quando ele novamente foi recolhido à prisão em razão da prática de novo crime durante a vigência das medidas cautelares anteriormente impostas, isto é, quando teve sua liberdade provisória revogada.” [TJMT – Agravo de Execução Penal nº 1000589-89.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-413 – Comarca de Alta Floresta – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 21.03.2023] [sublinhou-se].

Assim, a data-base foi fixada corretamente pelo r. Juízo
a quo
,
não havendo alteração a ser feita.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
o agravo em execução interposto por
Ronair de Matos Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024